Tribunal: TJSP
Processo: 1000366-42.2023.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
ANULATÓRIA
PROCON – Auto de infração – Sanção pecuniária – Empresa varejista – Entrega do produto – Possibilidade de entrega em data e turnos incertos, dentro do interstício indicado no "pedido de venda" – Conduta abusiva – Violação ao art. 2o, § 1o, itens 1 e 3 da Lei Estadual n. 13.747/09 e artigo 39, caput, do Código de Defesa Consumidor – Afastamento da multa – Impossibilidade:

–

Ementa:
ANULATÓRIA
PROCON – Auto de infração – Sanção pecuniária – Empresa varejista – Entrega do produto – Possibilidade de entrega em data e turnos incertos, dentro do interstício indicado no "pedido de venda" – Conduta abusiva – Violação ao art. 2o, § 1o, itens 1 e 3 da Lei Estadual n. 13.747/09 e artigo 39, caput, do Código de Defesa Consumidor – Afastamento da multa – Impossibilidade:

– A autora não faz jus à anulação da sanção administrativa, pois além de ter descumprido a legislação consumerista, houve observância do devido processo legal na esfera Administrativa. Não se verifica excesso, arbitrariedade, ilegalidade, desproporcionalidade ou irrazoabilidade por parte do PROCON.

– Sentença que deu a solução acertada merece prevalecer por seus próprios fundamentos.